Tribunal: TJSP
Processo: 1015095-72.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão nos membros inferiores– Concessão de auxílio-acidente – Admissibilidade – Presença de incapacidade parcial e permanente e nexo causal a ensejar a reparação pretendida – Ação julgada parcialmente procedente – Sentença mantida, nesta parte - Apelo do INSS e reexame necessário, considerado interposto – Termo inicial do benefício – A partir do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão nos membros inferiores– Concessão de auxílio-acidente – Admissibilidade – Presença de incapacidade parcial e permanente e nexo causal a ensejar a reparação pretendida – Ação julgada parcialmente procedente – Sentença mantida, nesta parte - Apelo do INSS e reexame necessário, considerado interposto – Termo inicial do benefício – A partir do requerimento administrativo - Legalidade - Precedentes - Honorários advocatícios – Sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do novo Código de Processo Civil assim que apurado o valor devido - Precedentes - Juros de mora correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Reexame necessário, parcialmente provido, não provido o outro recurso, mantida a tutela de urgência anteriormente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015095-72.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que
é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado
GILMAR PEREIRA JUNIOR.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao reexame necessário, não provido o outro recurso, mantida, a
tutela de urgência anteriormente concedida. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015095-72.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto n.o 35.855 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.855.
Apelação Cível no 1015095-72.2017.8.26.0482 Presidente Prudente.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Gilmar Pereira Júnior.
Juiz: Sergio Elorza Barbosa de Moraes.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Lesão nos
membros inferiores Concessão de auxílio-acidente

Admissibilidade
Presença de incapacidade parcial e
permanente e nexo causal a ensejar a reparação pretendida
Ação julgada parcialmente procedente
Sentença
mantida, nesta parte - Apelo do INSS e reexame necessário,
considerado interposto Termo inicial do benefício A
partir do requerimento administrativo - Legalidade -
Precedentes - Honorários advocatícios Sendo ilíquida a
sentença, o percentual dos honorários advocatícios deverá
ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos
do art. 85, §3o e §4o, II, do novo Código de Processo Civil
assim que apurado o valor devido - Precedentes - Juros de
mora correspondentes ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810,
com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e
na correção monetária dos atrasados desde a data da conta
de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria
de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de
publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos
da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso
considerou aquele índice empregável desde junho de 2009
em diante para a atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas Reexame necessário, parcialmente
provido, não provido o outro recurso, mantida a tutela de
urgência anteriormente concedida.
Vistos, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015095-72.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto n.o 35.855 - PT
3
Cuida-se de ação acidentária, com pedido de tutela
antecipada, ajuizada por Gilmar Pereira Júnior em face do Instituto
Nacional do Seguro Social
INSS, alegando que em razão das
condições hostis de seu trabalho, está com a sua capacidade de trabalho
reduzida, motivo pelo qual postula a concessão de auxílio-doença, a fim de
reparar a perda suportada (fls. 1/12).
A r. sentença a fls. 158/169 proferida em 27 de setembro
de 2019, cujo relatório é adotado, julgou parcialmente procedente a ação
principal para condenar o requerido ao pagamento de auxílio-acidente de
50% do salário de benefício, a partir do indeferimento administrativo do
auxílio doença acidentário em 09.07.2017- fls.25; abono anual; juros de
mora e atualização monetária nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, devendo ser implementado,
independentemente do trânsito em julgado, no prazo de 15 (quinze) dias,
mediante concessão da tutela antecipada, oficiando-se ao órgão
responsável para concessão do benefício (EADJ), julgando ainda
improcedente o pedido de restabelecimento do benefício aposentadoria por
invalidez, por não ficar configurada a hipótese de incapacidade total e
permanente, insuscetível de reabilitação, arcando a autarquia requerida
com as despesas do processo, com os honorários advocatícios que arbitro
em R$ 1.000,00 (hum mil reais) conforme dispõe o § 8o do artigo 85 do
Novo Código Processo Civil e honorários periciais já pagos (fls. 95), sem
anotação do reexame necessário.
Apela o INSS em busca a inversão do julgado alegando
ausência dos requisitos autorizadores para a concessão do auxílio-
acidente, prequestionando a matéria (fls. 176/179); com resposta (fls.
184/187).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015095-72.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto n.o 35.855 - PT
4
Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o
recurso do INSS e passo a análise de seu mérito, bem como da remessa
necessária, que considero interposta nos termos do art. 496, I, do Novo
Código de Processo Civil e art. 10, da Lei no 9.469/97.
.No mais, o parcial provimento do reexame necessário,
considerado interposto, é medida que se impõe, não provido o outro
recurso.
Com efeito, trata-se a espécie de ação em que o obreiro
busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado pelos males indicados na exordial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, após proceder ao exame físico e analisar os documentos médicos
trazidos ao feito, concluiu a fls. 131/140, que a incapacidade que acomete
o autor é do tipo parcial e permanente (quesito K), pois leva o periciado a
maior esforço para exercer as atividades do trabalho, ressaltando ainda
que, este, deve exercer atividades que não necessitem de plena
capacidade de uso dos membros inferiores (quesito J).
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício
concedido como indenização ao segurado, quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em
sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está
nitidamente configurado o comprometimento da capacidade funcional do
segurado, que, não poderá exercer atividades que exijam o uso de plena
capacidade com os membros afetados.
E nem se diga que a necessidade de maior esforço não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015095-72.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto n.o 35.855 - PT
5
dá direito à indenização acidentária, Antonio Lopes Monteiro e Roberto
Fleury de Souza Bertagni (in "Acidentes do Trabalho e Doenças
Ocupacionais", Editora Saraiva, 2007, 4,a ed., pág.41/42) teceram
comentários apropriados sobre essa tese: "No âmbito das ações
acidentárias a autarquia vem criando teses absurdas para evitar o
pagamento de auxilio-acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas é a
de que apenas cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior esforço para
exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a incapacidade
resultante do acidente, após a alta médica, deve ser equivalente a 50%. O
Regulamento, no art. 104, trata da questão da seguinte forma: concede-se
auxilio-acidente quando: a) houver redução da capacidade para o trabalho
que habitualmente exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução
para a capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver redução da
capacidade de trabalho que impossibilite o desempenho da atividade que
exercia à época do acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia do
INSS”.
Por outro lado, o artigo 104, II, do Decreto 3048/99,
dispõe:
“Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como
indenização,
ao
segurado
empregado,
exceto
o
doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial
quando, após a consolidação das lesões decorrentes de
acidente
de
qualquer
natureza,
resultar
sequela
definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo
III, que implique: (Redação dada pelo Decreto no 4.729,
de 2003)”.
II - redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exerciam e exija maior esforço para o
desempenho da mesma atividade que exerciam à
época do acidente”.(Destaquei).
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015095-72.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto n.o 35.855 - PT
6
parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitualmente
exercido e a relação de causalidade, elementos componentes do binômio
necessário à reparação infortunística, em que pese o inconformismo do
INSS, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do
“auxílio-acidente”, de 50% sobre o salário de benefício do segurado, de
sorte que a r. sentença, nesta parte, merece prevalecer por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
De resto, anoto que o termo inicial do benefício é mesmo
a partir do requerimento administrativo, ausente afastamento administrativo
anterior pela moléstia diagnosticada no laudo pericial, na esteira do já
decidido pelo E Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO
INICIAL
-
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL
PROCESSADO NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC
COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. A Terceira Seção, ao apreciar recurso especial
processado nos termos do art. 543-C do Código de
Processo Civil, reafirmou o entendimento de que,
havendo indeferimento dos benefícios previdenciários de
auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por
invalidez no âmbito administrativo, o termo inicial fixar-se-
á na data do requerimento.
2. Agravo regimental improvido.( AgRg no REsp 1221517
/
SP,
Ministro
JORGE
MUSSI,
j.
06/09/2011)”
(destaquei).
No mesmo sentido:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-
ACIDENTE. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE APÓS A
CESSAÇÃO
DO
AUXÍLIO-DOENÇA.
AGRAVO
REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO.
1.
A
Terceira
Seção
desta
Corte
pacificou
o
entendimento, no julgamento do REsp. 1.095.523, Rel.
Min. LAURITA VAZ, DJe 5.11.2009, de que o termo
inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015095-72.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto n.o 35.855 - PT
7
cessação do auxílio-doença ou do prévio requerimento
administrativo; subsidiariamente, quando ausente as
condições anteriores, o marco inicial para pagamento de
auxílio-acidente será a data da citação, visto que, a par
de o laudo pericial apenas nortear o livre convencimento
do Juiz e tão somente constatar alguma incapacidade ou
mal surgidos anteriormente à propositura da ação, é a
citação válida que constitui em mora o demandado (art.
219 do CPC).
2. Agravo Regimental do INSS desprovido. (AgRg no
REsp 1377333/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014,
DJe 03/04/2014)”. (Destaquei).
Por outro lado, pondero que, nos termos do art. 85, §§ 3o
e 4o, II, do novo Código de Processo Civil, sendo ilíquida a sentença, o
percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido na fase de
liquidação do julgado, assim que apurado o valor devido.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2.
O abono anual é devido por imposição legal. 3. A
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99. 4. Os juros de mora são devidos a partir da
citação. 5. A verba honorária deverá ser fixada na fase
de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o,
II do CPC, momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das
partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. No
tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91
e suas alterações posteriores. 7. A autarquia é isenta das
custas. (TJSP; Apelação / Reexame Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348;
Relator
(a):
Ricardo
Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017) (destaquei).”
Na mesma linha, os precedentes colacionados:
“ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE.
Elementos
probatórios constantes nos autos que ensejam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015095-72.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto n.o 35.855 - PT
8
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade
laborativa. Benefício devido. ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-
ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício.
Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-
doença, deve o benefício ser pago desde a indevida alta
médica, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991,
com
observação.
PROCESSUAL
CIVIL

AÇÃO
ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85, §3o,
§4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Juros e correção monetária que obedecem ao disposto
no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos até que
proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento do
RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação de conhecimento. Recurso provido.
(TJSP; Apelação 1007978-89.2016.8.26.0506; Relator
(a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017). (destaquei)”
Mais:
“Acidente do Trabalho Auxílio-acidente Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução
parcial e permanente da capacidade laborativa, em razão
de acidente de trabalho, o benefício é devido

Inteligência do art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-
acidente Termo inicial No caso específico, na data da
citação da autarquia
Observação de que o auxílio-
acidente deve ser suspenso nos períodos posteriores em
que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária
Considerando que a data de início do
pagamento do benefício é posterior ao início da vigência
da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser
aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no 810.
Processual Civil
Acidente do Trabalho
Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015095-72.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto n.o 35.855 - PT
9
CPC/2015
Fixação postergada para a fase da
execução, por ausência de parâmetros. CONFERE-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E
NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, anoto que os
juros de mora, incidentes de modo englobado até a citação e, após, mês a
mês decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo
Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810,
com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida
em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice
empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas.
Por outro lado, tendo em vista os termos da
fundamentação do acórdão, não socorre ao suposto direito da parte a
matéria por ela expressamente prequestionada.
Por fim, de acordo com orientação transmitida pela
Corregedoria Geral da Justiça veiculada no comunicado 912/2007, passa a
integrar o presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1015095-72.2017.8.26.0482

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015095-72.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto n.o 35.855 - PT
10
Nome do Segurado:
Gilmar Pereira Júnior
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente 50% SB
DIB :
09/07/2017
RMI:
A ser apurada em liquidação de sentença
Ante o exposto, para os fins indicados, DOU parcial
provimento ao reexame necessário, não provido o outro recurso, mantida,
a tutela de urgência anteriormente concedida.
ALDEMAR SILVA
Relator